Tribunal: TJBA
Processo: 8069793-98.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069793-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACIARA DOS SANTOS DA SILVA Advogado(s): CLESTER ANDRADE FONTES FILHO IMPETRADO: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. LEI ESTADUAL Nº 14.932/2025. REQUISITOS DOS TEMAS 106 DO STJ E 1161 DO STF. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por paciente hipossuficiente contra ato do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, visando ao fornecimento do medicamento TERRAMED CBD OIL FULL SPECTRUM 3000MG para tratamento de dor crônica severa decorrente de espondilodiscopatia degenerativa lombar, radiculopatia lombar e fibromialgia, diante da ineficácia dos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS, bem como da negativa administrativa baseada na ausência de recomendação da CONITEC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há legitimidade do Estado da Bahia para figurar no polo passivo sem inclusão da União; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, à base de canabidiol, com autorização de importação; (iii) determinar se a negativa administrativa configura violação a direito líquido e certo diante da legislação estadual vigente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estado possui legitimidade para figurar no polo passivo, pois, conforme o Tema 1161 do STF, medicamentos à base de canabidiol com autorização de importação não exigem inclusão da União. 4. A parte impetrante comprova a imprescindibilidade do medicamento por meio de laudo médico circunstanciado que atesta quadro clínico grave e refratário aos tratamentos convencionais. 5. A impetrante demonstra hipossuficiência econômica, evidenciando a impossibilidade de custear o tratamento. 6. O medicamento possui autorização da ANVISA para importação, o que supre a exigência de registro sanitário em hipóteses excepcionais. 7. Os requisitos fixados no Tema 106 do STJ são preenchidos cumulativamente, autorizando o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS. 8. O parecer do NATJUS possui natureza consultiva e não vincula o magistrado, devendo prevalecer a prescrição do médico assistente. 9. A Lei Estadual nº 14.932/2025 assegura o fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, reforçando o dever estatal e evidenciando a ilegalidade da negativa administrativa. 10. A recusa do Estado, mesmo diante de norma estadual vigente e comprovação dos requisitos legais, configura omissão administrativa inconstitucional e violação aos princípios da legalidade, eficiência e moralidade. 11. O direito à saúde, como direito fundamental, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso ao tratamento adequado, especialmente em situações de risco à dignidade e à qualidade de vida. 12. É cabível assegurar ao Estado o direito de ressarcimento pela União, nos termos do Tema 1234 do STF. IV. DISPOSITIVO 13. Segurança parcialmente concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 14.932/2025. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.165.959/SP (Tema 1161), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 21.06.2021; STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 657.718 (Tema 500); STF, Tema 1234; STF, Rcl 85379/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.12.2025; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); TJ-BA, Apelação nº 8015292-40.2022.8.05.0150; TJ-BA, AI nº 8040339-10.2024.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8069793-98.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante JACIARA DOS SANTOS DA SILVA e como impetrado BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-230/450